Tribunal: TJES
Processo: 5021710-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021710-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE NATHALY VIEIRA GOMES
RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021710-42.2023.8.08.0048

RECTE.:
MICHELE NATHALY VIEIRA GOMES

RECDO.:
LASER FAST DEPILACAO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANOS
M
ORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que em setembro/2022 firmou contrato de prestação de serviço com a ré para realização de 10 sessões de depilação a laser no valor de R$ 1320,00, todavia, até dezembro/2022 só realizou apenas duas sessões do tratamento, por não conseguir agendar as sessões de forma satisfatória, vez que eram desmarcadas com frequência. Por este motivo, solicitou o cancelamento do contrato e das cobranças em seu cartão, pedido que só foi atendido em abril/2023, quando lhe foi descontado valor maior que o devido, referente às parcelas até o mês de agosto/2023. Vem a juízo requerer a declaração de inexigibilidade das cobranças realizadas, sua restituição em dobro, bem como reparação moral.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6532049), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista a falha na prestação dos serviços da ré e o valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 1.025,50.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6532055, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6532046
) dispôs que:
“
Ante o exposto,

julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar as ré a restituir a autora a importância de R$ 380,75 (trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (23.12.2022), além do que se obriga a ré a ré cancelar o contrato, nos termos da fundamentação
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos materiais e morais suportados pela autora. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, a autora deixou de comprovar os problemas de agendamento das sessões junto à requerida, bem como as constantes desmarcações do procedimento, que alega terem ocorrido, fato que seria facilmente comprovado através de prints de mensagens trocadas entre as partes, ou mesmo de e-mail de comunicação de remarcação, todavia, se manteve inerte neste sentido. Assim, entendo que a autora não foi capaz de comprovar a falha na prestação dos serviços da ré.

Não obstante, com relação ao valor devido à autora, referente à restituição das cobranças a maior supostamente feitas pela ré, entendo que também não merece reforma, eis que correto o cálculo realizado pelo juízo de piso.

Inicialmente, importa dizer que, do resumo financeiro juntado pela ré à contestação (ID. 6532034), observo que a demandante pagou 09 parcelas de R$ 77,65, totalizando o valor de R$ 698,80.

De mais a mais, a autora comprova nos autos que em abril foram cobradas em seu cartão 04 parcelas (ID. 6531872), todavia, três destas referem-se a parcelas vencidas em meses anteriores, nos dias 14/11/2022, 14/01/2023 e 14/04/2023, sendo cobrada uma única parcela a maior, no valor de R$ 77,95, no mês de abril. Assim, em que pese a irresignação autoral, o valor total comprovadamente pago pela autora é de R$ 776,75.

Tendo a autora realizado três sessões do tratamento, conforme expôs em audiência (ID. 6532038), do valor de R$ 776,75, deverão ser descontadas as sessões realizadas; contratadas 10 sessões pelo valor de R$ 1320,00 (ID. 6531882), considero que o valor de cada sessão custa R$ 132,00, de forma que o valor de R$ 396,00 deverá ser descontado do total pago pela autora, eis que o serviço foi prestado corretamente pela empresa.

Correta, portanto, a sentença de piso, ao determinar a restituição, à parte autora, do valor de R$ 380,75. Irretocável, também, a determinação de restituição do valor na sua forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrida no caso, bem como a determinação de cancelamento do contrato entabulado entre as partes, com suspensão das cobranças no cartão da autora.

Outrossim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)